Tribunal: TJDFT
Processo: 0732530-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732530-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DELIA MARIA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Mediante análise rarefeita do presente mandado de segurança, verifica-se que a parte impetrante postula, no bojo da exordial desta ação mandamental, a anulação de todo o processo administrativo que culminou na determinação de sua aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, alegando, para tanto, cerceamento de defesa, pois, segundo o defendido, jamais soubera que estava sofrendo um processo administrativo para que fosse aposentada compulsoriamente. A partir da observação sumária dos elementos de convicção postos à colação junto à peça vestibular, apura-se que o ato apontado como coator seria, até que se demonstre/esclareça o contrário, a Portaria GPR no 2.199/2020. Junta à peça de ingresso o Processo SEI 0012443/2020, o qual trata de pedido de reconsideração convolado em recurso administrativo aviado pela impetrante contra o ato do Presidente deste Tribunal de Justiça que a aposentou (Portaria GPR no 2.199/2020). O processo administrativo em comento foi julgado pelo Acórdão 1405603, 07115219420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial Administrativo, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022, cuja ementa assim dispõe: ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDORA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. AVALIAÇÃO MÉDICA OFICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há de ser confirmada a decisão do eminente Presidente da Corte que, acolhendo parecer das seções administrativas competentes, aposentou a servidora recorrente por incapacidade permanente para o trabalho atestada em avaliação médica oficial, à falta de prova em contrário e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso não provido. A partir do contexto fático-processual acima sintetizado e do cotejo perfunctório com a pretensão mandamental manejada pela impetrante, demanda que seja(m) esclarecido(s) qual(is) o(s) ato(s) combatido(s) neste writ, no prazo de 10 (dez) dias: a) se a Portaria GPR no 2.199/2020 da lavra do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Se este for o ato impugnado, desde já, em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), se manifestar acerca do prazo decadencial previsto artigo 23 da Lei no 12.016/09 e da eventual caducidade do direito vindicado; b) ou se o aludido Acórdão julgado pelo Conselho Especial Administrativo deste Corte de Justiça. Se for este o ato fustigado, emendar a petição inicial, fazendo os devidos ajustes, especialmente no que toca às partes e ao pedido correspondente. Em igual prazo, também nos trilhos dos deveres de esclarecimento e de cooperação dos sujeitos processuais (CPC, art. 6o), determino à parte impetrante que comprove, documentalmente, os 2 (dois) processos administrativos, ambos em sua integralidade (Processo SEI 0012443/2020 e o Processo Administrativo que gerou a Portaria GPR no 2.199/2020), a fim de se aferir a verossimilhança da asseverada nulidade do ato por ocorrência de cerceamento de defesa no caso concreto. Fica, desde já advertido, que na hipótese de não complementação da prova pré-constituída, a presente controvérsia poderá ser solucionada de acordo com as regras encartadas no art. 373 do CPC. Findo o prazo, com ou sem o atendimento das determinações retro ordenadas, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator